Tribunal: STF
Processo: Rcl 85171
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, proposta por Ontivero Administração e Participações Imobiliárias Ltda., contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJPR) no Processo 0063090-79.2024.8.16.0014, por afirmado desrespeito ao que decidido por esta Suprema Corte no RE 796.376/SC (Tema 796 da Repercussão Geral).  



    A reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada aplicou equivocadamente o entendimento firmado no julgamento do referido recurso paradigma.  



    Argumenta a reclamante:  



    [...] quando a Autoridade Coatora modifica o valor da transmissão de bens na integralização que foi adotado pela Reclamante, sob o fundamento de que a transmissão poderia ser arbitrada pelo Fisco Municipal de modo a cobrar o valor da diferença entre o que foi declarado pelo sócio na integralização e o valor arbitrado pelo Fisco, ela não apenas desvirtua por completo a decisão do RE n. 796.376, como, ao desviar da barreira de imunidade constitucional, faz com que o ITBI incida sobre situação que não existe, haja vista que o tal “excesso” entre o valor do bem (calculado pelo valor de mercado/valor venal) e o capital social subscrito, na prática, não foi contabilizado pela Reclamante como reserva de capital e, portanto, não consta em nenhuma conta da empresa.



    [...]



    É por estas razões, então, que o Tema 796/STF é completamente inaplicável na hipótese, sendo que, por ser este o principal fundamento do mandamus, é imperioso que tal distinção seja analisada pelo próprio Supremo Tribunal Federal. 



    Assim, impõe-se a anulação da decisão da 1ª Vice Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que aplicou equivocadamente a tese jurídica proferida por esse Supremo Tribunal Federal no Tema 796/STF (RE n. 796.376) ao negar seguimento ao recurso extraordinário da Reclamante (documento 1).  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A reclamação é improcedente, pois a decisão reclamada não violou precedente ou usurpou competência do Supremo Tribunal Federal, conforme será explicitado.  



    Transcrevo trecho da decisão proferida pelo Tribunal reclamado, ao julgar o agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário:   



    Acerca do alcance da imunidade na incidência de ITBI nos casos de imóveis incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica, decidiu o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o recurso extraordinário nº 796.376/SC, sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 796), que [...]



    Nesse contexto, embora a integralização do capital social por meio de bem imóvel seja imune ao ITBI, nos termos do artigo 156, §2º, I, da CF/88, tal hipótese de não incidência se limita ao valor suficiente para o aporte, excluindo-se o excedente, o qual, por sua vez, é tributável.



    Nesse contexto, decidiu e fundamentou a c. 3ª C. Cível:



    APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL MEDIANTE INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO ART. 156, § 2º, INCISO I, CF. LIMITAÇÃO AO CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO. VALOR VENAL DO BEM SUPERIOR AO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE A DIFERENÇA. APLICAÇÃO, NA HIPÓTESE, DO ENTENDIMENTO PROFERIDO NO TEMA 796 DO STF. PARÂMETRO DE AVALIAÇÃO DO BEM. VALOR VENAL DOS BENS OU DOS DIREITOS TRANSMITIDOS (ART. 38 DO CTN). PRECEDENTE STF. INAPLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA. ADEMAIS, IMUNIDADE TRIBUTÁRIA QUE ESTÁ ATRELADA À VERIFICAÇÃO DA ATIVIDADE PREPONDERANTE DA EMPRESA, QUE NÃO PODE ESTAR RELACIONADA À COMPRA E VENDA DE BENS OU DIREITOS, LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS OU ARRENDAMENTO MERCANTIL, NOS TERMOS DA RESSALVA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (0038498-39.2022.8.16.0014 Ap – mov. 37.1). 



    Rejeitados os embargos de declaração opostos pela agravante (0060174- 09.2023.8.16.0014 ED – mov. 21.1).



    Logo, tem-se, pois, a correta a exegese lançada pelo Colegiado, na medida em que compreendeu que a norma imunizante não alcança qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito, nesse prisma extrai-se do precedente:



    [...]



    Demais disso, extrai-se que a superação da conclusão da decisão Colegiada – notadamente acerca do valor total dos imóveis, e, portanto, do quanto integralizado – encontraria óbice em matéria probatória, atividade vedada em sede de recurso extraordinário, vejamos por exemplo:



    [...]



    Por todos esses fundamentos, conclui-se correta a aplicação, na decisão ora impugnada, da regra inserta no art. 1.030, I, “a”, do CPC, assim devendo ser julgado não provido o agravo interno (documento 5, pp. 63-66).  



    A tese fixada no julgamento do Tema 796 da Repercussão Geral foi redigida nos seguintes termos:  



    A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado.  



    Portanto, pela análise da decisão reclamada, percebe-se que não houve equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral, com base no Tema 796, pois os fundamentos do julgamento do RE 796.376/SC são aplicáveis ao caso concreto.   



    Outrossim, a pretensão da reclamante envolveria necessariamente o reexame de fatos e provas, esbarrando, assim, no óbice previsto pela Súmula 279/STF, bem como a interpretação da legislação infraconstitucional pertinente, a configurar alegação de ofensa reflexa à Constituição Federal, procedimentos que seriam incabíveis na análise do recurso extraordinário e também o são no exame da presente reclamação.  



    Confiram-se os seguintes julgados de ambas as Turmas desta Corte Suprema:  



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 796. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NESTA VIA PROCESSUAL. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada em face de decisão que, em agravo interno, manteve decisão que negara seguimento a recurso extraordinário, com base no Tema 796 da repercussão geral (art. 1.030, I, a, do CPC). 2. Firmada a premissa de que o valor dos bens imóveis destinados à incorporação ultrapassa o montante necessário para a realização do capital social da empresa, o órgão reclamado decidiu o caso atento às diretrizes fixadas no julgamento do Tema 796, razão pela qual não procede a alegada violação da sistemática da repercussão geral. 3. A única forma de superar a conclusão do julgado seria pelo reexame do debate fático-probatório, o que é inviável em reclamação. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 52.522 AgR/CE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16/8/2022).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 796 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA RECLAMATÓRIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I -  Esta Suprema Corte apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia. II - É improcedente a alegação de equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral, porquanto os fundamentos os quais basearam o julgamento do RE 796.376/SC são aplicáveis ao caso concreto. III - A pretensão do agravante envolve o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inadmissível em reclamação, conforme jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal Federal. IV- A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. V- Agravo regimental desprovido (Rcl 63.382 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/2/2024).  



    Direito tributário. Agravo regimental na reclamação. Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis — ITBI. Imunidade. Art. 156, § 2º, I, da CF/88. A imunidade em relação ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado. Tema 796/STF. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em saber se é cabível a aplicação de distinguishing em relação ao Tema 796 da repercussão geral. III. Razões de decidir 3. A imunidade relativa ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não se aplica ao valor dos bens que excedem o capital social a ser integralizado. Tema 796/STF, RE-RG 796.376. 4. A norma constitucional (art. 156, § 2º, I, CF/88) não imuniza qualquer forma de incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas apenas o pagamento, em bens ou direitos, feito pelo sócio para a integralização do capital subscrito. Assim, sobre a parcela do valor dos bens imóveis que exceder o montante subscrito, incide a tributação pelo ITBI. 5. Não se identifica contrariedade à jurisprudência deste Supremo Tribunal. 6. Verifica-se a tentativa de utilização da presente via processual como sucedâneo recursal ou atalho para submissão direta da causa ao STF, o que não se admite. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo Regimental Não Provido (Rcl 77.373 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28/8/2025).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. IMUNIDADE DO IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS MÓVEIS (ITBI) NA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL POR MEIO DE TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEIS À SOCIEDADE EMPRESÁRIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO TEMA 796 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 796.376). NÃO OCORRÊNCIA. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR EXCEDENTE DOS BENS INCORPORADOS AO CAPITAL SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. VALOR VENAL DO IMÓVEL SUPERIOR AO VALOR DE INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DO IMPOSTO SOBRE A PARCELA EXCEDENTE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA APLICAÇÃO DO TEMA 796 - RG. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que, negar provimento a agravo em recurso extraordinário, com fulcro no Tema 796 - Repercussão Geral, manteve a cobrança do ITBI sobre a parte em que o valor venal dos imóveis excedeu o montante necessário para integralização de capital social. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve aplicação equivocada do Tema 796 - RG por parte de decisão que manteve a cobrança do ITBI sobre a parcela em que o valor venal dos imóveis excedeu o montante necessário para integralização de quota de capital social. III. Razões de decidir 3. O art. 156, § 2º, inciso I, CF prevê que o ITBI não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. 4. Esta Corte, ao conferir a interpretação do art. 156, § 2º, inciso I, CF, assentou que tal imunidade não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado. No Tema 796 - RG foi fixada a seguinte tese: “A imunidade em relação ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado”. 5. Para que os municípios efetivamente apliquem a imunidade, é necessário identificar o valor do bem e o valor que será objeto de integralização, o que necessariamente se dá com a ajuda da legislação infraconstitucional (Código Tributário Nacional e legislação tributária municipal). De acordo com o art. 38 do Código Tributário Nacional, a base de cálculo do ITBI é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos. Logo, para quantificar a extensão da imunidade, é preciso avaliar o valor de mercado do imóvel. 6. Mesmo que o presente caso não se trate de utilização de excedente para reserva de capital, o Tema 796 - RG permanece aplicável porque o limite da imunidade é o valor necessário para integralização do capital. Teratologia não demonstrada. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 69.420 AgR/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 25/9/2025).  



    Ademais, esta Suprema Corte apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, quando houver manifesta teratologia, o que, conforme já demonstrado, não ocorreu neste caso.   



    Nesse sentido: Rcl 58.998 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16/6/2023; Rcl 58.363 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023; Rcl 53.339 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6/7/2023; Rcl 59.894 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7/8/2023; e Rcl 61.800 AgR/RS, da minha relatoria, DJe 1º/12/2023.  



    O que pretende a reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).  



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator